Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DESCONSTUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ao considerar que o credor, devidamente intimado, não se manifestou (art. 53, §4o, Lei no 9.099/95). Nas suas razões recursais, o exequente sustenta a inexistência de intimação regular da decisão antecedente à sentença extintiva, vício reconhecido pelo próprio Juízo.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Deferido o pagamento das custas processuais ao final do processo com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, acrescido pela Lei no 15.109/2025.
3. Em sede de embargos de declaração, o juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos:
[...] Com razão o embargante, eis que inexiste nos autos qualquer certidão ou comprovação de publicação da decisão de ID no 243072497. A ausência de disponibilização configura omissão material relevante, pois impede a aferição do contraditório e da regularidade procedimental, em desrespeito ao devido processo legal.Nesse contexto, revela-se imperioso o reconhecimento da omissão indicada, de modo a garantir à parte o pleno conhecimento dos atos processuais e a permitir o efetivo impulso da fase executiva.Contudo, os atos judiciais apenas poderão ser revistos nas hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica no presente caso. A eventual nulidade decorrente de ausência ou irregularidade de publicação é de natureza relativa e demanda demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC. Assim, reconhecida a ausência de intimação regular, deverá a parte interessada interpor o recurso cabível, não sendo possível a anulação da sentença por este Juízo.[...]
4. Em razão da falha procedimental constatada, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente reabertura da fase processual, a fim de que seja oportunizado ao exequente novo prazo para manifestação acerca da decisão de ID 80005674.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/1995.